Tribunal: TJES
Processo: 0000978-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-19.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ZANATA REIS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ARTIGO 307 CTB. REINCIDENTE. PENALIDADES AGRAVADAS. DETENTAÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA PARA REGIME ABERTO. EMBORA HAJA REGISTRO DE CRIME ANTERIOR, TAL CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, ESPECIALMENTE QUANDO A PENA APLICADA É INFERIOR A 1 (UM) ANO. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Recebo o recurso de Apelação Criminal contra sentença, vem que é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposto por ZANATA REIS DE SOUZA objetivando a reforma da r. sentença em relação ao regime estabelecido, pelo Juízo
a quo
a condenou nas penas do artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na sentença objurgada, a pena do réu na forma do art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. O preceito secundário do tipo penal prescreve sanção penal de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Desse modo, realizado a dosimetria da pena, na primeira fase diante da inexistência de circunstância judicial aferida como negativa, fixou a pena base em 06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na segunda fase, inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (0000304-85.2015.8.08.0030), de modo que aumento a pena em (um sexto), fixando a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção e o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na terceira fase,
ausente causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual estabeleceu como definitiva a PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO E O PAGAMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS MULTA, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
(artigo 33, §§2º e 3º, do CP), diante da condição de reincidente do acusado. Por fim, suspendeu, ainda, o direito de dirigir, também pelo período de 07 (sete) meses.

Irresignada, a Apelante requer a modificação da pena de sete meses de detenção em regime semi aberto, por entender que o refime proporcional e razoável a pena, deve-se ser o regime ABERTO, sob o argumento de que o Apelante não oferece risco à sociedade, onde a imposição de um regime mais gravoso não se justifica.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando detidamente dos fatos, a AÇÃO PENAL, movida pelo Ministério Público em desfavor de ZANATA REIS DE SOUZA, imputando-lhe o delito contido no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme relatoriado, o Juízo
a quo
decidiu não substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao verificar que o condenado era reincidente.

Contudo, adotando-se entendimento firmado pelo Ministro Luís Roberto Barroso em caso análogo, reconhece-se que, embora haja registro de crime anterior, tal circunstância, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso, especialmente quando a pena aplicada é inferior a 1 (um) ano.

Conforme destacou o Eminente Ministro,
"a pena é de 8 meses, e, por política criminal, entendo que colocar esse homem dentro do sistema prisional, evidentemente, não é melhor para a sociedade."

Sendo assim, a política criminal moderna exige a observância dos princípios da intervenção mínima, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência da sanção penal, de forma que o encarceramento deve ser reservado a situações em que efetivamente se mostre necessário à proteção do bem jurídico tutelado e à própria função ressocializadora da pena.

No presente caso, considerando-se a natureza do delito, a ausência de violência ou grave ameaça, bem como o quantum da pena aplicada, entendo que a imposição do regime semiaberto não se mostra proporcional nem adequada, tampouco atende aos fins da pena.

Ademais, é de conhecimento notório e notável que o sistema penitenciário brasileiro encontra-se em estado crítico de superlotação, com condições que, longe de favorecer a ressocialização, acabam por favorecer a estigmatização, a desintegração social e o aumento dos índices de reincidência criminal, o que se mostra contraproducente sob qualquer perspectiva, inclusive sob a ótica da proteção da sociedade.

Por tais fundamentos, ALTERO o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do condenado ZANATA REIS DE SOUZA, do SEMIABERTO para o regime ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)